Tribunal: TJBA
Processo: 8107670-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107670-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, MURILO ELIAS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Bradesco Saúde S/A e São Lázaro Participações Patrimoniais e Empresariais LTDA., contra a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, contratualmente vinculado à apólice nº 329434, determinando a aplicação dos percentuais fixados pela ANS e a devolução simples dos valores pagos a maior a partir de agosto de 2020.

2. A sentença também reconheceu a prescrição trienal quanto aos reajustes anteriores a agosto de 2020 e redistribuiu os honorários sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se incide a prescrição trienal ou decenal sobre a pretensão revisional dos reajustes aplicados entre 2017 e 2019; e (
ii
) estabelecer se o plano de saúde coletivo por adesão pode ser equiparado a plano individual, para fins de aplicação dos percentuais de reajuste definidos pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A pretensão revisional cumulada com repetição de indébito fundamenta-se no enriquecimento sem causa, incidindo o prazo prescricional trienal, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos REsps 1.361.182/RS e 1.360.969/RS.

2. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão, composto exclusivamente por membros da mesma família, configura “falso coletivo”, devendo ser tratado como plano individual, conforme definição da ANS e jurisprudência do STJ e TJ-BA.

3. Os reajustes aplicados pela operadora nos anos de 2020 a 2023 (12,56%, 9,02%, 19,25% e 23,79%) superaram os percentuais máximos definidos pela ANS para planos individuais (8,14%, -8,19%, 15,50% e 9,63%), caracterizando abusividade.

4. O dispositivo da sentença merece retificação quanto ao erro material, substituindo “
20202
” por “
2020
”.

5. Os honorários sucumbenciais foram adequados de ofício, fixando-se em 15%, conforme critérios do art. 85, § 2º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de São Lázaro Participações Patrimoniais e Empresariais LTDA: desprovido.
Recurso de Bradesco Saúde S/A: parcialmente provido, apenas para correção de erro material.

Adequação de ofício dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A pretensão revisional de cláusula contratual de plano de saúde cumulada com repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV do CC/2002.

2. Contrato de plano de saúde coletivo por adesão composto exclusivamente por membros da mesma família configura “falso coletivo”, sendo equiparado a plano individual para fins de aplicação dos percentuais de reajuste definidos pela ANS.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 205, 206, §3º, IV; CPC/2015, art. 85, §§2º e 8º; RN ANS nº 195/2009, nº 124/2006, nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.361.182/RS, Min. Bellizze, j. 01.01.2024;

STJ, AgInt no REsp nº 1919187/AL, Min. Luís Felipe Salomão, j. 26/10/2022;

STJ, AgInt no REsp nº 1876580/SP, j. 16/05/2022;

STJ, AgInt no REsp nº 1880442/SP, Min. Marco Buzzi, j. 02/05/2022;

TJ-BA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/09/2021;

TJ-RJ, AI nº 0074174-14.2019.8.19.0000, Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 06/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8107670-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BRADESCO SAUDE S/A
e
SAO LAZARO PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E EMPRESARIAIS LTDA
..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
BRADESCO SAUDE S
/A e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SAO LAZARO PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E EMPRESARIAIS LTDA
.
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator